Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709172-58.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMALHO RAMOS SALES FILHO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE PARK WAY DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Ramalho Ramos Sales Filho contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou os embargos de terceiro e manteve a penhora do imóvel deferida no cumprimento de sentença de no 0708891- 44.2017.8.07.0020 (ID no 33909514, págs. 1-5). 2. O apelante apresentou pedido de tutela de urgência para que o leilão judicial seja suspenso (autos de no 0708891-44.2017.8.07.0020, cumprimento de sentença) até o julgamento do recurso, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Sustenta que não é parte no cumprimento de sentença e o seu imóvel não deveria responder pela dívida, tratando-se de execução injusta. Alega que os precedentes utilizados na sentença seriam inaplicáveis ao caso concreto. 4. Pede que a constrição que recaiu sobre o bem imóvel seja imediatamente suspensa, até que haja o julgamento definitivo do mérito recursal. 5. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Apesar de o pedido de antecipação de tutela ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. No caso, contudo, a questão apresentada pelo apelante se confunde com o próprio mérito recursal. 9. Apesar de sustentar que a penhora deve ser desconstituída, uma vez que não integra o cumprimento de sentença em que ocorreu a ordem de constrição, o processo tem por objeto a cobrança de contribuições condominiais. 10. Conforme destacado na sentença, trata-se de obrigação cuja natureza está vinculada ao próprio imóvel e, portanto, a sua exigibilidade pode ocorrer independentemente de quem seja o seu atual ocupante (proprietário ou possuidor). Por isso incumbe aos adquirentes de bens imóveis a consulta prévia quanto aos eventuais débitos existentes, já que a obrigação é “propter rem”. 11. A irregularidade formal do condomínio apelado não é suficiente para afastar a higidez das cobranças, as quais decorrem do rateio das despesas para a manutenção da parte comum, da infraestrutura e dos serviços disponibilizados aos moradores. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1406566, 07003545120208070021, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais para a antecipação da tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras (autos de no 0708891-44.2017.8.07.0020). 15. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO